Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RESCISÃO ANTECIPADA POR PARTE DA LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA REQUERENTE/LOCATÁRIA: NÃO EVIDENCIADO O ALEGADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, TAMPOUCO O ABSOLUTO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. IMPOSITIVA A INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DO TERMO “A QUO” DA CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDÊNCIA A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS, SOB PENA DE DUPLA CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela ora recorrente (microempresa do ramo alimentício) retrata a cobrança de multa contratual em razão do pedido de rescisão (antecipada – em 20.03.2020) do contrato de locação de equipamentos (máquina de água com gás, “conjunto torre” e “conjunto regulador de pressão”, celebrado em 21.11.2018, pelo período de 24 meses).

II. Postulou a requerente (locatária) a declaração de inexistência de débitos e, subsidiariamente, a redução da cláusula penal. Recurso interposto pela requerente contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do contraposto. Sustenta, em síntese, que: (a) a cláusula penal apresentaria desequilíbrio contratual; (b) impossibilidade do cumprimento da avença por motivo de força maior, em decorrência da pandemia (COVID-19); (c) a rescisão teria sido motivada, “cuja causa não se pode atribuir à nenhuma das partes, de sorte que não se pode impor as obrigações apenas a uma delas, sendo plenamente cabível ou o afastamento da multa ou sua redução”; (d) eventualmente, caso seja mantida a condenação, pleiteia a revisão da base de cálculo, uma vez que o cálculo apresentado pelo requerido já estaria corrigido “sem qualquer base legal” .

III. Incontroverso o vínculo jurídico negocial (contrato escrito) estabelecido entre as partes, sendo que não se trata de relação regida pelas normas protetivas do CDC (inexistência de relação de consumo).

IV. Referente à cláusula penal por rescisão antecipada, assim disciplina o termo contratual: Cláusula 4.1: O LOCATARIO pagará o equivalente a 3 (três) mensalidades se solicitar a rescisão nos 6 (seis) meses iniciais de vigência deste instrumento, ou o equivalente a 2 (duas) mensalidades se rescindido entre o 7o e 18o mês, e o equivalente a 1(uma) mensalidade, se rescindido após ao 19o mês de vigência, sempre com aviso prévio mínimo de 60 dias em qualquer caso.

V. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).

VI. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

VII. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente/locatária desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida/locadora (inadimplemento da obrigação), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de locação – ID. 26504472; correspondências eletrônicas – ID. 26504473/74; conversas via “WhatsApp” – ID. 26504475).

VIII. No caso concreto, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, o alegado desiquilíbrio contratual atinente à cláusula penal, tampouco o encerramento total de suas atividades comerciais (inexistência de faturamento). Ao revés, conforme conversas via “WhatsApp” (ID. 26504475, pág. 3/4), constata-se que a empresa, mesmo com o número de funcionários reduzidos, continuaria funcionando pelo sistema de “delivery”.

IX. No ponto, como bem fundamentado em sentença: (...)é notório que o cenário decorrente da pandemia da COVID-19 e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou diversas formas as obrigações negociais. Com efeito, não se discute a gravidade do cenário enfrentado pelas partes com perda de recursos financeiros em razão da situação de pandemia enfrentada por todos. Portanto, na espécie não se amolda ao disposto no art. 478 a 480 do Código Civil, pois como explanado acima o fato imprevisível foi imposto a ambas as partes, sem distinção as partes, não havendo extrema vantagem de um contratante em relação ao outro. Ademais, a multa aplicada à parte autora por força do contrato firmado não se demonstra abusiva. Nota-se que a multa relativa a duas mensalidades representa aproximadamente menos de 10% do valor total do contrato.

X. Desse modo, comprovada a rescisão prematura do contrato de locação e não satisfatoriamente provada a alegação de onerosidade excessiva, tem-se por impositiva a incidência de multa contratual, nos termos pactuados (cláusulas 4.1 e 4.3 – ID. 26504472, pág. 3).

XI. Em relação ao quantum indenizatório, a superveniente tese de “revisão da base de cálculo”, sob o fundamento de ausência de “base legal” não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

XII. No entanto, a correção monetária sobre a dívida incidirá a partir da última atualização da planilha de cálculos apresentada, sob pena de dupla correção. Assim, o valor da condenação deverá ser corrigido a partir de janeiro de 2021 (ID. 26504506), acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação do pedido contraposto.

XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para alterar o termo inicial da correção monetária, nos termos do item X da ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.